Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-23.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-23.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR ANDRE ZILIO - CPF: 407.418.349-87 (APELADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), JAIR ANDRE ZILIO - CPF: 407.418.349-87 (APELANTE), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegações de omissão, contradição e nulidade por falta de pagamento de custas. Ausência de vícios no acórdão. Rejeição
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face de acórdão que manteve sentença parcialmente procedente em ação de reparação de danos, condenando a Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou nulidade no acórdão, especialmente sobre: (i) revogação do benefício de justiça gratuita ao autor; (ii) divisão proporcional de custas em virtude de sucumbência recíproca; (iii) ausência de análise sobre excludentes de responsabilidade e (iv) omissão sobre impugnação ao valor dos danos materiais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo recurso inadequado para rediscussão do mérito ou para reexame de argumentos já enfrentados e decididos no acórdão.

4. No presente caso, não há qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão, uma vez que todos os pontos relevantes para o julgamento foram adequadamente analisados e fundamentados, incluindo a questão da responsabilidade civil da Concessionária.

5. A alegação de omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita se mostra inócua, já que o pagamento das custas iniciais foi comprovado pelo autor nos autos.

6. Quanto à alegada sucumbência recíproca, o acórdão é claro ao afastar o direito a danos morais, mas reafirma a condenação por danos materiais e lucros cessantes, justificando a distribuição de custas conforme o dispositivo.

7. A responsabilidade da Concessionária está solidamente fundamentada no dever de manter a rodovia em condições adequadas de segurança, não sendo relevante para a decisão qualquer conduta de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A pretensão de reexame do mérito e rediscussão da responsabilidade civil, sob o pretexto de omissão ou contradição, é incompatível com a via dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica e cognição restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CF/88, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/5/2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1001273-23.2018.8.11.0086
, originário dos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais /c Danos Morais
”

(Proc. nº 1001273-23.2018.8.11.0086), à unanimidade, negou provimento tanto ao recurso interposto pela autor quanto àquele interposto pelo embargante
, a fim
de confirmar o acerto decisório da sentença que
julgou parcialmente procedente para condenar “
a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 52.147,00 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais)”
e ainda
“condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do tempo em que o veículo ficou paralisado, no valor de R$ 32.518,03 (trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e três centavos)”,
mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (cf. Id. nº 215429805).

O embargante alega que “
em duas ocasiões, o Acórdão ora embargado foi omisso (...) em razão: i) do não julgamento preliminar da questão atinente à revogação do benefício de justiça gratuita pleiteado pelo Autor; e ii) da não conversão do feito em diligência para que o Autor promovesse o pagamento das custas em até 05 dias”.

Reafirma, nesse sentido que “
sem que haja o pagamento das custas iniciais pelo autor, a própria condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes será vazia, visto que o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito”.

Afirma assim que “é
necessário o reconhecimento da nulidade do exame de mérito realizado pelo Acórdão e consequentemente da condenação da Concessionária ao pagamento das indenizações por danos materiais e lucros cessantes, ou, no mínimo, a suspensão da condenação da Concessionária até que haja o pagamento das custas iniciais pelo sr. Jair André Zílio”.

Aponta a omissão em relação a ocorrência de sucumbência recíproca, já que “
em vista da manutenção, pelo Acórdão recorrido, dos termos da Sentença e consequente indeferimento do pleito de indenização por danos morais, é imprescindível que haja a distribuição proporcional da sucumbência e das custas processuais finais”.

Aduz a ocorrência de omissão relacionada as hipóteses de excludentes de responsabilidade do dever de indenizar, afirmando que, no caso “
o acidente ora relatado ocorreu em razão de ultrapassagem irregular realizada por terceiro, sendo certo que, sem que essa ultrapassagem ocorresse, o veículo do autor não teria tombado na rodovia”.

Alega que o acordão também é contraditório, visto que “
a existência de declive e a ausência de acostamento não podem ser tratados como causa determinante do acidente, essencialmente por três motivos: (i) o tombamento jamais teria ocorrido sem a conduta irregular de terceiro, (ii) o alegado declive não consistia em falha no pavimento, tão somente da delimitação do fim da faixa de rolamento e (iii) a ausência de acostamento à época do acidente estava em total acordo com as obrigações estabelecidas para CRO pelo Contrato de Concessão, instrumento contratual que vincula toda a atuação da Concessionária, com cronograma de obras bem delimitado”.

Por fim, sustenta a ocorrência de omissão quanto
“à ausência de impugnação ao valor requerido a título de danos materiais”
, afirmando que ““
não se pode olvidar que o valor pleiteado pelo requerente não sofreu os descontos de combustível, manutenção, pedágios e tributos, vez que lucro cessante seria somente aquilo que deixou de lucrar, portanto, deve ser o valor líquido e não o bruto”.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja reformado o acordão, julgando totalmente improcedente o pedido autoral (cf. Id nº
229882696
).

Nas contrarrazões de Id. nº 235612176, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamente em que ponto(s) do pronunciamento judicial está presente a contradição, obscuridade e/ou omissão com aptidão a ensejar a medida corretiva excepcional, permitindo, assim, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização da decisão recorrida.

A embargante expõe seu descontentamento com a conclusão decisória, reeditando a mesmíssima queixa apresentada na apelação e analisada no acórdão embargado, bastando passar os olhos nas razões recursais para se constatar puro e simples discordância com os fundamentos decisórios, o que, certamente, não se amolda a nenhum do vícios do rol do art. 1.022 do CPC, pois, repito, porque, ao que parece, nunca é demais, o inconformismo, discordância, ou mesmo eventual
error in judicando
, não configura hipótese que autorize a interposição dos embargos.

Não diviso qualquer aspecto de contradição, aliás, sequer foi indicado em que ponto há conflito lógico entre as proposições decisórias ou entre os fundamentos e o resultado final (dispositivo), e, depois,
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

Também não visualizo qualquer omissão quanto à qualquer tema relevante para o mérito recursal ou, então, de qualquer outras hipótese que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

O embargante desconsidera (ou, mais precisamente, ignora) o raciocínio e fundamentos do acórdão, fazendo-se surdo à precisa análise dos fatos e normas aplicáveis ao caso,

com efeito, o que se vê é a vã tentativa de rediscutir o mérito do recurso, o que, obviamente, não é admissível e nem irá ocorrer, já que a matéria foi destrinchada e a solução da controvérsia didaticamente apresentada no julgamento.

Confiram-se, a propósito, os excertos do voto condutor que bem feriu o cerne matéria recursal:

“
(...)

Cinge-se dos autos que o autor se envolveu em um acidente de trânsito em 05/01/2018, em razão de uma ultrapassagem realizada por outro caminhão não identificado, que obrigou o requerente a reduzir a velocidade e afastar seu veículo para o acostamento, momento em que teria ocorrido o tombamento do veículo.

Alega o autor na inicial que, em decorrência do acidente,
“causado pela falta de acostamento na via, (...) solicitou a requerida o pagamento do valor necessário para reparo do veículo, tendo para isso encaminhado toda a documentação solicitada e necessária para comprovação. No entanto, sem qualquer justificativa plausível, a requerida, através da “Carta de Indeferimento” anexa, datada de 07/03/2018, negou qualquer auxílio ao mesmo”,
motivo pelo qual ajuizou a presente ação de indenizatória.

A primeira questão a ser analisada diz respeito à responsabilidade pelo acidente, eis que a empresa/apelante, defende a tese que a “
não há de se falar no declive e na ausência de acostamento como causa determinante do acidente
, uma vez que, a culpa do incidente se deu por culpa exclusiva de terceiro.

Com todo respeito que merece a apelante, sua tese revela-se totalmente frágil, não tendo a menor condição de afastar o resultado imposto pela r. sentença, de pronto, saliento que dúvidas não restam de que a ré, prestadora de serviço público, por meio de concessão, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal/88, havendo o dever de indenizar independentemente da existência de sua culpa.

No caso dos autos, a própria MMº. Juíza admite a ocorrência do fato daninho como situação fora de qualquer dúvida, já que, como muito bem destacado, “a
omissão da requerida Concessionária Rota do Oeste se deu em virtude de que tinha responsabilidade de manter a ausência de declive ou proteção metálica no local, em virtude do desnível existente entre a pista de rolamento e o acostamento
”, ou seja, o acidente envolvendo o veículo do autor somente ocorreu em razão da incontestável má conservação da via que está sob a administração da apelante, de modo que cabia à concessionária/apelante o ônus de demonstrar que o acidente ocorreu em razão de qualquer outro evento relacionado aos fatos narrados nos autos, o que não ocorreu.

Aliás, chama a atenção o boletim de ocorrência Id. nº 215433669, dando conta de que o autor/apelado entrando em um desnível da posta, em local que não possui acostamento, veio a tombar o seu veículo.

Ressalto, nesse passo, que o aludido boletim de ocorrência, com a descrição dos fatos, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 364 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi mantida pela regra do art. 405 do atual CPC. Ou seja, prevalece até que seja produzida prova em sentido contrário.

A propósito, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"I - O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. II - Dispõe o art. 364, do CPC, que o documento público faz prova não só de sua formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário, declarar que ocorreram em sua presença. Esse fato, todavia, não implica sua aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos" (REsp nº 4.365-RS, Rel. Waldemar Zveiter, DJ 9-10-1990, in Revista do Superior Tribunal de Justiça, 25:355)

Tendo em vista que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, incumbia à parte que se sentiu prejudicada produzir provas a fim de desconstituir os fatos relatados pela autoridade policial que esteve pessoalmente no local do evento, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Vale lembrar que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Veja-se, no pertinente, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel Dinamarco:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).

Portanto, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, amparado nas informações descritas no boletim de ocorrência, conclusivo, a meu ver, quanto às circunstâncias do evento, é possível se chegar à conclusão de que cumpre à ora apelante indenizar o recorrido pelos danos causados.

(...)

É incontroverso nos autos que o autor teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme disposição contida no art. 944 do Código Civil de que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
, e para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

No caso, o autor instruiu os autos vários orçamentos, todos comprovando os danos e com detalhada discriminação dos reparos necessários ao restabelecimento do veículo sinistrado, qual seja, o valor de R$ 52.147,00 (cf. Ids. nºs 215432734 ao Id nº 215432743), que representa o efetivo prejuízo sofrido pelo autor, e resulta na procedência do pedido de indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, também objeto da insurgência recursal, o art. 402 do Código Civil estabelece que
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pelo autor da ação, e, no caso, tratando-se de profissional autônomo, que tinha como principal ocupação, a realização de fretes, utilizando do caminhão para poder cumprir seu labor, é razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do evento danoso noticiado.

Importante também se aferir, assim como o valor que deixou de ganhar o proprietário do veículo, é a comprovação do período em que o veículo esteve fora de funcionamento, que, no presente caso, foi comprovado.

Não é possível, pois, afastar a indenização ao argumento de que não foi considerado o valor das despesas, porque este, às escancaras, manifesta-se, no plano da existência, como certo e decorrente da própria atividade exercida pela vítima, que no caso do autor é a de transportar produtos.

É inegável que o autor sofreu danos de grande monta em razão do acidente, ficando inapto para utilização e, por isso, causando diminuição da renda que o autor obtinha, já que o caminhão foi adquirido justamente para aumenta-la pelo fomento de sua atividade empresarial.

Em seu recurso adesivo, o autor/apelante requer o benefício da assistência judiciária gratuita, e para tanto reafirma que comprovou a sua hipossuficiência econômica e por isso faz jus ao benefício.

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o julgador tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada afirmativa de necessidade do interessado.

É o entendimento pacífico deste eg. TJMT:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. ” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

No caso, embora a ré/apelante diga que não goze de condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, verifica-se que, o próprio autor alega em sua inicial aufere mensalmente aproximadamente R$ 13.936,30 (cf. Id. nº 215432722), o que, por si só, é incompatível com a benesse pretendida e caracteriza elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido, já que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Sobre os danos morais, o ato ilícito em debate não dá ensejo à presunção da existência de abalo moral indenizável, e, não obstante o desgosto e frustação certamente sentidos com o episódio, o autor/apelado não comprovou a presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão do acidente acometido.

No caso, o simples abalo decorrente do acidente em tela não enseja condenação por dano moral, haja vista a diminuta proporção dos estragos causados, sem que tenha ocorrido qualquer lesão ao autor ou membro de sua família. Não há se falar, portanto, em sofrimento de ordem moral ou constrangimento, ou qualquer das demais hipóteses de “dores da alma”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO 1 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO QUE, EM RODOVIA, EFETUA CONVERSÃO À ESQUERDA OBSTRUINDO A PASSAGEM DE CAMINHÃO, ORA APELANTE 1, QUE TRANSITAVA NO MESMO SENTIDO IMPRUDÊNCIA CULPA CARACTERIZADA - PROPRIETÁRIO CAMINHÃO REQUER DANO MORAL NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA COLISÃO CAMINHÃO DIRIGIDO POR PREPOSTO INOCORRÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS NO MOTORISTA AUSÊNCIA DE DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO.” (TJ/PR - 9ª Câmara Cível - Recurso de Apelação nº 8723137 - Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto - julgado em 03/05/2012)

“ACIDENTE DE VEÍCULOS - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL -INOCORRÊNCIA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE- SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de dano material, necessária a comprovação do efetivo prejuízo, sob pena de ser rejeitada a pretensão indenizatória. - O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.” (TJ/SP - 35ª Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação nº 992080604411 - Rel. Des. Mendes Gomes - julgado em 23/08/2010) (ênfase nosa)

Portanto, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância demonstrativa de efetivo lesão/dano ao autor para além do prejuízo material, de modo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de ambas as partes.

Ademais, em relação a alegação de que “é
necessário o reconhecimento da nulidade do exame de mérito realizado pelo Acórdão e consequentemente da condenação da Concessionária ao pagamento das indenizações por danos materiais e lucros cessantes, ou, no mínimo, a suspensão da condenação da Concessionária até que haja o pagamento das custas iniciais pelo sr. Jair André Zílio
”, vale registrar que, o autor em contrarrazões, juntou aos autos a guia de comprovante de pagamento das custas iniciais.

Assim, considerando que a parte autora comprovou o pagamento de custas, não há que se falar em nulidade de julgamento por ausência de recolhimento de custas iniciais.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024